Tribunal: TJPA
Processo: 0007469-70.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007469-70.2019.8.14.0130

APELANTE: JOAO PAULO GUEDES MORELLO COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISSÃO REFUTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Na hipótese, o agravante limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática.

2 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer mudança na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

3 – Recurso de Agravo Interno
desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ULIANÓPOLIS/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0007469-70.2019.8.14.0130

AGRAVANTE: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID. 9878259), e J. P. M. C. (menor), representado por sua genitora M. E. C. G.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. -3331 - 6000

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 10187382), em APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo réu/apelante, BANCO DO BRASIL S/A, insatisfeito com a decisão monocrática, (Id. 9878259), de minha lavra, que negou provimento ao recurso de apelação, conforme ementa assim vazada:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE, OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR - JULGADO IMPROCEDENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1 - Na hipótese, verifica-se que a conta aberta em nome do menor/autor não é “conta-salário”, que na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN, tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de movimentação, além dos créditos da entidade pagadora.

2 -
In casu
o autor, por sua representante legal, abriu uma conta corrente, e usou outros serviços disponibilizados pelo banco/réu, o que justifica a cobrança das taxas decorrentes do uso dos respectivos serviços.

3 - Em que pese os argumentos do apelante, deve ser prestigiada a solução encontrada pelo magistrado que muito bem examinou, tudo quanto se contém nos autos.

4 – Majora-se em 2% os honorários a sucumbência recursais, ficando suspensa a sua executividade, frente à Assistência Judiciária Gratuita, concedida na origem.

5 – Recurso conhecido e desprovido monocraticamente.”

OS FATOS:

Consta dos autos, que o menor autor/apelante J. P. M. C., é deficiente e recebe auxílio/benefício do INSS.

Ocorre, que para o recebimento do aludido benefício, a sua genitora, e responsável legal M. E. C. G., precisou abrir uma conta no banco requerido.

Entretanto, ao invés de abrir uma
conta salário
, que é isenta de taxas e pagamentos de despesas, abriu uma
conta corrente
, e passou a usar outros serviços disponíveis pelo banco, pelo que foi cobrada pelo uso dos elididos serviços bancários.

Diante do ocorrido, resolveu ajuizar a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE, OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR
.

Sobrevindo a r. sentença
, de Improcedência dos pedidos constantes da inicial e, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, o juízo a quo, extinguiu o feito com resolução de mérito, condenando o autor, em custas processuais, e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez), por cento, sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça que lhe foi concedida.

Inconformado, o autor, por sua representante legal APELOU, e em decisão monocrática de minha lavra, a r. sentença foi confirmado na integralidade.

Não satisfeito, interpôs o presente
AGRAVO INTERNO
(Id.10187382), visando a reforma da decisão que negou provimento ao seu apelo, trazendo os mesmos argumentos já declinados anteriormente, com outra roupagem, contudo sem trazer nada de novo.

No seu extenso arrazoado, repisou o argumento de que o banco demandado ora Agravado, não trouxe aos autos comprovantes da solicitação de conta corrente ou mesmo o termo de adesão da conta, não se desincumbindo do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preceitua o art. 373 II do CPC.

Sustentou, que o apelante/consumidor, não foi alertado de todas as modalidades disponíveis para o recebimento de seu benefício previdenciário e, nos autos, inexiste qualquer prova nesse sentido, ou seja, que a conta corrente era a mais onerosa entre as disponíveis para recebimento do benefício previdenciário, o que torna nulo ou inexistente o negócio jurídico, não sendo admissível esta forma de aceitação, de acordo com as resoluções do Banco Central e o Código de Defesa do Consumidor.

Aludiu, que o STJ já se manifestou sobre o assunto, ponderando, que sendo a informação adequada, o consumidor age com mais consciência. Entretanto, se a informação é falsa, inexistente, incompleta ou omissa, retira do consumidor a liberdade de escolha consciente.

Nesse sentido, o art. 39, IV, do CDC, veda que o banco Réu se prevaleça da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços, legislação essa, que fora ignorada pelo Banco demandado ora agravado.

Concluiu, asseverando que em último caso, em não sendo acolhido os argumentos declinados, requer seja afastada a condenação do pagamento de custas, honorários e multa, haja vista a reconhecida concessão da gratuidade judiciária.

Requereu ainda, que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR, inscrito na OAB/MA sob o nº 12.234, sob pena de nulidade.

Nas
Contrarrazões
ofertadas pelo agravado (Id. 10472878), sustentou em síntese, que o negócio jurídico é plenamente válido, diante da autonomia da vontade e da boa-fé.

Alegou que as cláusulas estipuladas no contrato obedecem às disposições divulgadas pelo Banco Central do Brasil, e obedecem ao preceito inscrito no art. 52, do Código de Defesa do Consumidor. E mais, que a parte autora/agravada, poderia, ou não, aceitar as condições do Réu para a contratação, posto que teve conhecimento prévio das cláusulas contratuais e dos encargos dele decorrente, com as quais anuiu plenamente, tanto que assinou a avença.

Citando legislação e jurisprudência, concluiu pugnando pelo desprovimento do recurso, solicitando que todas as publicações vinculadas no Diário Oficial, intimações e qualquer ato de comunicação no presente processo, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono WILSON SALES BELCHIOR, OAB/PA 20.601-A, sob pena de nulidade.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

O AGRAVO INTERNO encontra previsão no art. 1.021 do CPC/15, o qual estabelece que "Contra decisão proferida pelo relator caberá Agravo Interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.". Sendo assim, conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Busca a recorrente a reforma da decisão monocrática ora combatida.

Antecipo, que a despeito das alegações repetitivas da agravante, razão não lhes assiste, devendo a decisão agravada ser mantida na sua integralidade.

Com relação ao pedido de não exigibilidade das custas e honorários advocatícios em virtude de o autor ser beneficiário da AJG, cabe a parte agravante verificar que desde a prolação da r. sentença já ficou observado e determinado a sua não exigibilidade, o que foi confirmado e mantido no
decisum
ora combatido.

Portanto,
nada a reconsiderar
quanto à decisão vergastada, uma vez que, repito, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Nesse cenário, insta ponderar, que a parte agravante, não atentou para os termos em que foi prolatado o voto condutor, assim como para os julgados transcritos na decisão ora objurgada, oriundos dos Tribunais Pátrios, incluindo esta Eg. Corte e o Colendo STJ.

Dessa forma, entendo que ao demandar em matéria sobre a qual já exista entendimento consolidado e farta jurisprudência, deve a parte, em princípio, deduzir suas pretensões em conformidade com a tese de entendimento contrário, e demonstrar a existência de distinção ou de superação da tese firmada no
ratio decidendi
, senão suas alegações não passam de mero exercício de retórica.

É assente nesta Corte Estadual de Justiça, que o agravo interno deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

Dessarte, os argumentos expendidos pela parte Agravante, não modificou o convencimento anterior deste Relator acerca da matéria específica, haja vista, que, o recorrente nada de novo trouxe a demonstrar a contrariedade oposta à decisão que se pretende reformar, do contrário, o entendimento é o de que, o
decisum
atacado, se mostra na medida recomendável, diante da situação fática retratada nestes autos.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, e nessa linha de cognição, cito o precedente
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

O agravo interno é o meio adequado para atacar a decisão que decidiu o feito monocraticamente, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC/15. Todavia, não há na decisão agravada qualquer vício a ser sanado, na medida em que bem analisou os fatos e pormenorizou os motivos pelos quais deu provimento ao agravo de instrumento. Além disso, a parte agravante nada de novo e consistente trouxe capaz de alterar a convicção do relator na decisão monocrática. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME.”

(TJ-RS - AGT: 70085306744 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 13/12/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/
2022
).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Recurso de Agravo Interno
desprovido
.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 05 de dezembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 06/12/2022